Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 50 e de seus parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 13.874/2019, a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo na modalidade inversa, pressupõe a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja através da demonstração do desvio de finalidade da pessoa jurídica, caracterizado por sua utilização com intuito de lesar credores e praticar ilícitos, seja com fundamento na ocorrência de confusão patrimonial, decorrente da ausência de separação dos bens da pessoa jurídica e da pessoa física.
2. Não havendo provas robustas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, a alegação de que a executada deixou de declarar, em seu imposto de renda pessoa física, a existência de empresa e os rendimentos dela provenientes, não se mostra suficiente para a adoção da medida excepcional.
3. Descabe, no caso em exame, o pedido de aplicação da teoria menor, ao argumento de que o crédito executado é decorrente de relação de consumo, a uma, porque, conforme elucidado pelo juízo de primeiro grau “a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação monitória ostenta natureza civil ordinária”; a duas, porque a teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor, só pode ser invocada em favor do consumidor, posição jurídica em que o recorrente não comprovou se encontrar.
4. Recurso conhecido e não provido.